Tribunal: STF
Processo: HC 223792
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-06
Data de publicação: 2023-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PACIENTE REINCIDENTE. INAPLICABILIDADE. ART. 28-A, § 2°, INC. II, DO CPP. DENEGAÇÃO DA ORDEM.  



    1. Trata-se de habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial nº 2.016.382/PR. 



    2. Extrai-se dos autos que o recorrente foi condenado, em primeira instância, à pena de 9 meses de detenção, em regime inicial aberto, além de 45 dias-multa, ante a prática do crime descrito no art. 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro (embriaguez ao volante).



    3. Inconformada, a defesa interpôs apelação. O Desembargador Relator converteu o feito em diligência, remetendo os autos à primeira instância a fim de oportunizar ao Ministério Público se manifestar acerca do cabimento do Acordo de Não Persecução Penal. O Órgão acusador deixou de oferecer a proposta de acordo, dizendo não atendidos os requisitos. O Desembargador Relator, acolhendo o pedido da Defesa, abriu vista à Subprocuradoria-Geral de Justiça, nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP, tendo sido a negativa de acordo mantida. Por meio de petição incidental, a defesa buscou fosse revertida a manifestação ministerial, pleito não acolhido, seguindo-se a interposição de agravo regimental, também sem êxito. Contra o respectivo acórdão, foi protocolado recurso especial.



    4. Em concomitância aos atos anteriores, o Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa e aos embargos declaratórios opostos na sequência.



    5. No Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Relator não conheceu do recurso especial interposto em face do acórdão proferido no julgamento do agravo interno no Tribunal de origem. Desta decisão foi interposto o agravo regimental, que resultou no ato ora impugnado.



    6. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública da União sustenta ser cabível o oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal, conforme o teor do art. 28-A do CPP. Alega preenchidos os requisitos para concessão do benefício. Destaca a natureza híbrida da norma, pontuando que o oferecimento da denúncia e a prolatação de sentença condenatória não impedem a sua retroação. Pondera ter postulado a concessão do acordo antes do trânsito em julgado da condenação. 



    7. Requer seja determinada a remessa dos autos ao Ministério Público, oportunizando-se a celebração do acordo.



    8. Consulta ao andamento processual no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná revelou ocorrido o trânsito em julgado do título condenatório em 02/02/2023.



    É o relatório. 



    Decido.



    9. Na espécie, o Desembargador Relator da apelação, com a entrada em vigor da Lei nº 13.964, de 2019, converteu o feito em diligência, encaminhando os autos à primeira instância a fim de que o Ministério Público se manifestasse a respeito do cabimento do Acordo de Não Persecução Penal. O Órgão acusador entendeu incabível a celebração do acordo a partir das seguintes razões:



    “Na oportunidade, o MINISTÉRIO PÚBLICO deixa de propor novo Acordo de Não Persecução Penal ao Apelante Lucas Schon, porque, embora devidamente intimado, não compareceu à audiência anteriormente designada para este fim (Evento 30). 



    Ainda que assim não fosse, a não aplicação do instituto também se deve ao fato de que o Apelante ostenta condenações penais, transitadas em julgado, e tem pena pendente de cumprimento nos Autos de Execução de Pena n.º 0032764- 91.2019.8.16.0021. Assim, a aplicação do instituto também encontra vedação no artigo 28-A, § 2º, inciso II, do Código de Processo Penal. 



    Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO entende ser incabível o oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal, de modo que reitera os termos do item 4 da cota da denúncia (Evento 43.1 da AP).”



    (e-doc. 3, p. 12).



    10. Acionado o § 14 do art. 28-A do CPP, a Subprocuradoria-Geral de Justiça manteve a negativa do acordo, salientando que o fato de haver sentença condenatória impede a celebração do acordo (e-doc. 3, p. 23-31 ). Essa conclusão foi mantida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial e do agravo regimental que se seguiu (e-doc. 3, p. 335-336 e p. 373-375 ).



    11. Conforme tenho decidido, o recebimento da denúncia e a existência de sentença condenatória não impedem a aplicação retroativa da norma que prevê o Acordo de Não Persecução Penal. Ela seguramente deve retroagir para atingir processos em curso, ao menos desde que não ocorrido o trânsito em julgado quando do início da vigência do art. 28-A do CPP, mesmo que ausente a confissão do réu durante a investigação ou o processo. 



    12. No entanto, em que pese o equívoco das conclusões da Subprocuradoria-Geral de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, há óbice legal à aplicação do instituto, conforme fez o Ministério Público na sua negativa em primeira instância. Sendo incabível o benefício, de nada adiantaria a remeter os autos ao Órgão acusador para nova manifestação. O paciente é reincidente, sendo, em razão disso, vedada a pactuação do acordo, independentemente da vontade do Ministério Público. É o que dispõe o inc. II do § 2° do art. 28-A do CPP, in verbis: 



    “Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:



    (...)



    § 2º O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses:    (...)



    II - se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas;”  grifos nossos



    13. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator